Tribunal: TJMT
Processo: 1029262-37.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029262-37.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDNALDO MONTEIRO DE SOUZA - CPF: 460.952.411-20 (EMBARGADO), RICARDO BASSO - CPF: 008.636.831-18 (ADVOGADO), LUIS GUILHERME SA DA COSTA E SILVA - CPF: 038.379.511-70 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (EMBARGANTE), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e direito do consumidor. embargos de declaração em apelação cível. ação de indenização por danos morais e materiais. vício em veículo zero quilômetro. alegada omissão e contradição. inconformismo com a valoração da prova. inexistência de vícios do art. 1.022 do cpc. recurso rejeitado.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela concessionária, mantendo sentença de procedência dos pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de vício apresentado em veículo zero quilômetro. A embargante sustenta omissão e contradição quanto à quilometragem percorrida no período, à existência de recebimentos via PIX e ao curto prazo de reparo do bem.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) contradição interna ao reconhecer a circulação do veículo e, ainda assim, manter a condenação por danos materiais e morais; e (ii) omissão quanto à análise de prova documental e das circunstâncias do reparo, aptas a afastar a responsabilidade da fornecedora.

iii. razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida nem à revaloração das provas.

4. O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de que o veículo percorreu mais de 4.400 km no período, concluindo que tal circunstância não afasta o vício de qualidade nem a frustração da legítima expectativa do consumidor quanto à segurança e confiabilidade do bem novo, fundamento suficiente para manter o dever de indenizar.

5. Também houve manifestação explícita acerca dos recebimentos via PIX e do prazo de reparo, assentando-se que tais elementos não comprovam ausência de prejuízo nem descaracterizam a responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no CDC, configurando mero inconformismo da parte com a conclusão adotada.

6. A contradição apta a autorizar embargos é a interna, entre fundamentação e dispositivo, inexistente no caso. Pretensão de rediscussão do mérito recursal.

iv. dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem à revaloração das provas, quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material. 2. A circulação do veículo com vício não afasta, por si só, a responsabilidade do fornecedor nem caracteriza contradição do julgado que reconhece a frustração da legítima expectativa do consumidor.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, arts. 12 e 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.352.131/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 18.03.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo incólume a sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de vício em veículo zero quilômetro.

Em suas razões recursais, alega a parte embargante que o decisum incorreu em omissões e contradições. Sustenta, em síntese, que o julgado, embora tenha mantido a condenação, reconheceu que o veículo circulou no período, apontando uma incompatibilidade lógica entre o uso contínuo (mais de 4.433 km rodados no intervalo) e a conclusão de privação do instrumento de trabalho para fins de lucros cessantes.

Aduz, ainda, omissão quanto à prova documental produzida (extratos bancários com recebimentos via PIX), que demonstraria a continuidade da atividade laboral, bem como quanto ao fato de o reparo ter sido realizado em apenas um dia útil após a chegada da peça, dentro do contexto da pandemia de COVID-19. Argumenta que não houve comprovação de risco à segurança ou recomendação de interrupção do uso, caracterizando o vício como sanável e de não impedimento de uso.

Pede, sob esses fundamentos, o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para que sejam supridas as alegadas omissões e contradições (cf. Id. nº 342492870).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração, opostos por Trescinco Distribuidora De Automóveis Ltda, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela parte embargante.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No presente caso, a embargante alega, em síntese, que o acórdão estaria maculado por omissão e contradição, ao argumento de que houve reconhecimento de que o veículo circulou por mais de 4.433 km no período reclamado, o que seria incompatível com a condenação por lucros cessantes e danos morais baseados na “privação do uso”.

Assevera que a decisão foi omissa quanto aos documentos que comprovam recebimentos via PIX no período, demonstrando a continuidade da atividade laboral, e contraditória ao manter a responsabilidade objetiva mesmo diante da realização do reparo em um dia útil após a chegada da peça, invocando a excludente de responsabilidade e o contexto da pandemia.

Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, não se vislumbra os alegados vícios, porquanto o acórdão atacado apreciou os argumentos apresentados, concluindo expressamente sobre a irrelevância do tráfego do veículo para a configuração do dever de indenizar diante da frustração da legítima expectativa com o bem novo.

O voto condutor do acórdão foi claro ao assentar que:

“A tese recursal de que o veículo não permaneceu imobilizado entre a primeira entrada e a finalização do serviço, respaldada no argumento de que o autor percorreu mais de 4.400 km nesse intervalo, não tem o condão de afastar a responsabilidade solidária da concessionária pelo vício apresentado no produto. [...] A constatação de que o veículo foi entregue ao consumidor antes da substituição da peça e a alegação de que ainda era possível sua utilização não afastam o fato de que o bem apresentava vício desde os primeiros dias de uso [...]. Ainda que tenha havido tráfego no período, o defeito, consistente em barulho anormal ao acionar os freios, interfere diretamente no desempenho e na confiabilidade do veículo [...]”.

Quanto à alegação de omissão sobre os recebimentos via PIX, o acórdão também enfrentou o ponto:

“A existência de recebimentos via PIX no período, por sua vez, não demonstra regularidade da atividade laboral, nem constitui prova segura da ausência de prejuízo, mormente diante do conjunto probatório produzido pelo autor.”

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente com a valoração das provas (quilometragem e extratos) realizada pelo Colegiado, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

A contradição que autoriza os embargos é a interna (incoerência entre fundamentação e dispositivo), e não a contradição entre a decisão e a prova dos autos ou a tese da parte. O fato de o Tribunal considerar que houve dano moral e material mesmo com a rodagem do veículo reflete o entendimento jurídico aplicado ao caso (vício de qualidade e quebra da boa-fé objetiva), não um vício processual.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(

STJ – Terceira Turma – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – AgInt no AREsp nº 1.352.131/RS, julgado em 18/03/2019, publicado no DJe 22/03/2019)”.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

Visando evitar a oposição de novos embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional suscitada, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os REJEITO, em face da inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026